Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-86.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005802-86.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE DEMONSTRE A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – SILÊNCIO E INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Constituição Federal, em seu artigo, 5o, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não é óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário.

2. A
declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o do CPC), possui presunção relativa
(iuris tantum)
de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento. Desta forma, a declaração, aliada às condições apesentadas pela parte e havendo comprovação acerca da insuficiência de recursos, é o suficiente para a concessão do referido direito.

3. Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo indefira ou revogue o pedido de justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO DA SILVA contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária no 1014656-43.2017.811.0041 indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Argumenta que preenche os requisitos autorizadores da concessão da justiça gratuita, estado de necessidade, que a simples afirmação é suficiente para a concessão de justiça gratuita, ante à sua presunção de veracidade.

Alega ainda impossibilidade de pagar as custas e que o fato do Agravante estar assistido por advogado particular não é óbice à concessão da gratuidade da justiça.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 2017137.

Contrarrazões apresentadas no Id. 2124475.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 26996061).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Constituição Federal, em seu artigo, 5o, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não é óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere a sociedade, verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado.

É cediço que a declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o do CPC), possui presunção relativa
(iuris tantum)
de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Desta forma, a declaração, aliada às condições apesentadas pela parte e havendo comprovação acerca da insuficiência de recursos, é o suficiente para a concessão do referido direito.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O dispositivo processual acima corresponde ao revogado art. 4o, §1o, da Lei no 1060/50, o qual também possuía presunção relativa de veracidade, segundo a jurisprudência pátria.

Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo indefira ou revogue o pedido de justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência pátria
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO.1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.2 - Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. (TJ/MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002457-49.2016.811.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rela Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

No caso em tela, analisando a decisão agravada, verifica-se que o juiz condutor do feito, oportunizou ao Agravante de comprovar que, apesar dos proventos recebidos, o pagamento das custas poderia acarretar prejuízo ao seu sustento ou de seus familiares

Entretanto, o Agravante manteve-se inerte e silente.

A Ficha Financeira do Agravante anexada no Id. 741111 demonstra que este tem subsídio, enquanto militar, o importe de R$ 7.168,40 (sete mil cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos) e, embora haja alguns descontos provisórios, como por exemplo, empréstimos consignados, n
ão há outros documentos acostado aos autos que demonstre a necessidade imprescindível dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Soma-se a isto, o fato do juiz condutor ter deferido o recolhimento das custas ao final do processo, caso o Agravante seja a parte vencida.

Como é cediço, o recolhimento das custas processuais ao final do processo não é impossível, ante à ausência de previsão legal no atual Código de Ritos.

Importante ressaltar que tal benefício também não encontra respaldo na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Sodalício (CNGC).

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO – MASSA FALIDA - IRRELEVÂNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DA AÇÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil/2015, configura-se a deserção do recurso. 2. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, já que tal pleito não possui previsão legal. (TJ/MT - N.U 0040177-96.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

Como se pode observar, o juízo
a quo
foi extremamente generoso e complacente com o Agravante, pois além de possibilitar que este comprovasse a necessidade de receber tal benefício, ainda permitiu a possibilidade de recolhimento das custas ao final, caso seja vencido na ação.

Por fim, sustenta o Agravante que o fato de ser assistido por advogado particulado não é óbice à concessão de justiça gratuita, registro que tal circunstância sequer foi aventada na decisão recorrida, de tal sorte que o argumento ofende o princípio da dialeticidade.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020